Tribunal: TJMT
Processo: 1006862-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL No 1006862-89.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MARQUES WILLIAN DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARQUES WILLIAN DA SILVA SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou improcedente a ação revisional, nos termos da seguinte ementa (Id. 68557477):
“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR ­ – CRIMES COMETIDOS EM COAUTORIA – DEFESA PATROCINADA POR ADVOGADOS DO MESMO ESCRITÓRIO – COLIDÊNCIA DE DEFESAS NÃO IDENTIFICADA NOS AUTOS – RÉUS CONFESSOS –AUSÊNCIA DE TESES CONFLITANTES – PREJUÍZOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL NÃO DEMONSTRADOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
“A colidência entre as teses defensivas propaladas por um mesmo defensor, capaz de gerar nulidade processual, é aquela da qual resulta a condenação de um e, necessariamente, a absolvição de outro. Não havendo choque de interesses, não há falar em cerceamento de defesa” (TJ/MT, N.U 0003351-13.2016.8.11.0042).
No sistema de nulidade, vigora o entendimento que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563).”
Nas razões do recurso especial (Id. 78070452), o recorrente sustenta violação ao artigo 564, III e IV, do Código de Processo Penal, “dando interpretação divergente a de outros Tribunais, bem como a decisão, data máxima vênia, caracterizando injustiça acompanhada de dissídio jurisprudencial.”
Argumenta que é gritante a existência de nulidade processual, “isso por que a defesa de ambos os acusados, apesar da apresentação de teses conflitantes, foi promovida pelo mesmo escritório de advocacia, prejudicando o Recorrente em detrimento do acusado Walter Gustavo”, razão pela qual pleiteia a anulação dos atos processuais praticados desde a citação.
Recurso tempestivo (Id. 78171493).
Contrarrazões (Id. 78673983).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de nulidade processual decorrente da apresentação de teses conflitantes pela defesa dos acusados, patrocinados pelo mesmo escritório de advocacia, demanda necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ANULAÇÃO DO DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGADA COLIDÊNCIA DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.83/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Esta Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento de que a colidência de defesas só se configura quando um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro, situação que, da leitura do excerto obtido no acórdão objurgado, não se verifica na espécie, e enseja a aplicação do óbice da Súmula 83/STJ.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INCURSÃO NA SEARA FÁTICO/PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. O Tribunal local, ao entender não ter ocorrido colidência de defesa, fundamentou-se nos elementos fático/probatórios constantes nos autos.
2. Dessa forma, desconstituir o julgado demandaria a incursão na seara probatória, providência incabível por este Sodalício em sede de recurso especial ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO NA FORMA LEGAL.
1. O agravante não se demonstrou o alegado dissenso pretoriano conforme preconizado nos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, §§ 1o e § 2o, do RISTJ, mormente porque deixou de realizar o necessário cotejo analítico entre o acórdão objurgado e os paradigmas colacionados.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PARTE QUE DEU CAUSA À APONTADA NULIDADE. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. A teor do disposto no art. 565 do Código de Processo Penal, a parte não pode alegar nulidade a que deu causa.
2. No caso em comento, infere-se do acórdão atacado que o ora agravante sabia que o advogado que contratou para patrocinar sua causa tinha atuado anteriormente como causídico do corréu, portanto, não pode agora arguir nulidade referente a alegada colidência de defesa.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 593.444/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 18/06/2015)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 563 E 565 DO CPP. DEFESAS CONFLITANTES. PREJUÍZO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar se houve ou não colidência de defesas e eventual prejuízo aos réus. Inteligência do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1026939/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 30/11/2011)
Registre-se, por oportuno, que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, inc. III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente as circunstâncias do flagrante e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para uso próprio, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. A necessidade de revolvimento fático probatório é causa para o não conhecimento da irresignação fundada no art. 105, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
4. Agravo improvido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1363972/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial com fundamento no artigo 105, III, “c”, da Constituição Federal, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, com a devida demonstração da divergência jurisprudencial, confrontando os trechos tanto do acórdão recorrido como da decisão apontada como divergente, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 284/STF. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A demonstração da divergência não se perfaz pela simples transcrição de ementas e fragmentos de votos, mas com o confronto entre trechos, tanto do acórdão recorrido quanto das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não foi feito na espécie.
2. O conhecimento da divergência jurisprudencial exige ainda a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, sob pena de incidência do enunciado n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por deficiência de fundamentação, ônus do qual a parte insurgente não se desincumbiu no tocante à pretensão de minoração da verba indenizatória.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que eventual absolvição no juízo criminal somente repercute na esfera cível quando reconhecida a inexistência dos fatos ou afastada a autoria, subsistindo a possibilidade de apuração dos fatos no âmbito civil quando a absolvição se dá por falta de provas. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1509705/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC (535 DO CPC/73). OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 333, 446, 405 E 414, TODOS DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA. DISPOSITIVO LEGAL AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. ART. 255 DO RISTJ.
(...)
XII - Conforme a previsão do art. 255 do RISTJ, é de rigor a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF.
XIII - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1403681/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019)
Desse modo, quanto à alegação de divergência jurisprudencial de outros tribunais, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não demonstrou de forma concreta em que ponto o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso divergiu das decisões exaradas pelos outros tribunais, bem como não cumpriu com os requisitos necessários à comprovação da divergência jurisprudencial, razão pela qual fica inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixou de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou de forma concreta qual dispositivo da legislação federal fora objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, bem como não comprovou o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Não obstante, a súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente sustenta violação ao artigo 564, III e IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade processual, visto que a defesa dos acusados, apesar da apresentação de teses conflitantes, foi promovida pelo menos escritório de advocacia, prejudicando o recorrente.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Bem se sabe que “a colidência de defesas se configura quando um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro” (STJ, AgRg no RHC 124.996/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).
Esse não é o caso dos autos.
(...)
De fato, na fase de formação da culpa, tanto Marques como Walter, foram representado pelo advogado Walter Rapuano, inscrito na OAB/MT 16.505-B.
Também é pertinente registrar que ambos confessaram os crimes, sendo certo que em nenhum momento apresentaram versão conflitante para os acontecimentos e, muito menos, atribuíram a responsabilidade pelo ilícito para apenas um deles.
Ao reverso, desde o primeiro momento as declarações foram uníssonas, e revelaram que o crime aconteceu mediante a conjunção de vontades de Marques, Walter Gustavo e Marcelo.
O fato de o mesmo advogado ter apresentado as alegações finais e haver requerido o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de ocultação de cadáver imputados a Walter Augusto, e de se reservar ao direito de apresentar as teses defensivas em relação a Marques apenas em plenário, não pode ser interpretado como colidência de defesa.
A jurisprudência respalda a conclusão:
[...] A nulidade decorrente da colidência de defesas pressupõe a demonstração de que houve, entre acusados defendidos pelo mesmo patrono, apresentação de teses conflitantes. No caso em exame, da simples leitura das peças defensivas apresentadas pelo advogado, em favor dos dois réus, verifica-se que não houve teses colidentes na defesa. Muito pelo contrário, o advogado apresenta proposições que beneficiam ambos, como a insuficiência de provas de autoria, com a absolvição dos acusados, e, subsidiariamente, a desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 4. Hipótese em que, ainda que Francisco (corréu), em seu interrogatório, tenha imputado as drogas apreendidas ao Flávio (paciente), em momento algum a defesa sustentada pelo então advogado adotou tal assertiva como estratégia defensiva em desfavor do paciente.. Anuindo ambos os acusados em serem defendidos pelo mesmo patrono, inviável a arguição posterior de nulidade por tal motivo, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, mormente porque não foi constatada a colidência entre as defesas apresentadas pelo causídico. [...] (STJ, HC 442.436/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019).
[...] Não ocorre nulidade da condenação, por cerceamento de defesa em decorrência do mesmo advogado dativo exercendo patrocínio da defesa de múltiplos réus, quando estes não apresentam teses com interesses conflitantes. In casu, os corréus apresentaram, em ambas as fases processuais, declarações uníssonas e não colidentes, vindo o apelante a retratar suas confissões tão somente nesta instância revisora, razão pela qual não há falar-se em ausência defensiva quando das alegações finais apresentadas pelo dativo, tampouco em nulidade da sentença, que se aperfeiçoou de forma idônea. [...] (TJ/MT, N.U 0003880-25.2012.8.11.0025, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016).
Tampouco há nulidade a macular o julgamento do feito pelo Tribunal Popular.
Na sessão de julgamento, Marques foi representado pelo advogado Walter Rapuano, enquanto que a defesa de Walter Gustavo coube ao advogado Antônio Leonar Martins (fls. 569-596 - ação penal), ambos atuantes no mesmo escritório profissional.
Em plenário, Marques Willian da Silva Santos, mais uma vez, confessou o crime. Inclusive, afirmou que a ação foi desenvolvida por ele, Walter e Marcelo em relação a ambas as vítimas. Também alegou que estava arrependido, especialmente porque descobriu que era o pai biológico da criança (arquivo digital).
Assim como o corréu, Walter Gustavo confessou para os jurados sua participação nos crimes, e descreveu o envolvimento de Marques e de Marcelo (arquivo digital).
A partir do que consta na ação penal fica claro que, em nenhum momento, a defesa adotou tese que poderia beneficiar um dos réus em prejuízo do outro.
A defesa de réus distintos – que convergem em suas declarações – exercitada por advogados do mesmo escritório – ou por um único profissional – não afronta o contraditório e a ampla defesa.
Apenas e tão somente a “nomeação de um só defensor para réus que apresentem versões antagônicas para os fatos apontados como delituosos sacrifica irremediavelmente o direito de defesa” (Ada Pellegrini Ginover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho – As Nulidades no Processo Penal, 10 a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 104).
No mesmo sentido:
[...] A colidência entre as teses defensivas propaladas por um mesmo defensor, capaz de gerar nulidade processual, é aquela da qual resulta a condenação de um e, necessariamente, a absolvição de outro. Não havendo choque de interesses, não há falar em cerceamento de defesa. [...] (TJ/MT, N.U 0003351-13.2016.8.11.0042, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).
[...] Se os acusados adotarem a mesma linha de defesa não há que se falar em colidência de teses e, por consequência, nada impede o patrocínio dos réus pelo mesmo advogado. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0407.15.006984-4/001, Relator (a): Des.(a) Flávio Leite, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 12/02/2020).
Ademais, anoto que o requerente não demonstrou os prejuízos que a atuação do escritório de advocacia no processo ocasionou para a defesa dos réus.
No sistema de nulidade, vigora o entendimento que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563).
Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho, com propriedade esclarecem que se não há prejuízo, “o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional; assim, somente a atipicidade relevante dá lugar à nulidade; daí a conhecida expressão utilizada pela doutrina francesa: pas de nullité sans grief." (ob. cit., pág. 29).
Nessas condições, não há se falar em nulidade.” (Id. 75544458)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que para a declaração de nulidade em eventual tese de colidência de defesas exige-se comprovação de prejuízo.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ANULAÇÃO DO DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGADA COLIDÊNCIA DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.83/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Esta Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento de que a colidência de defesas só se configura quando um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro, situação que, da leitura do excerto obtido no acórdão objurgado, não se verifica na espécie, e enseja a aplicação do óbice da Súmula 83/STJ.
(...)
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PARTE QUE DEU CAUSA À APONTADA NULIDADE. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. A teor do disposto no art. 565 do Código de Processo Penal, a parte não pode alegar nulidade a que deu causa.
2. No caso em comento, infere-se do acórdão atacado que o ora agravante sabia que o advogado que contratou para patrocinar sua causa tinha atuado anteriormente como causídico do corréu, portanto, não pode agora arguir nulidade referente a alegada colidência de defesa.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 593.444/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 18/06/2015)
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - In casu, o d. Juízo de 1o Grau evidenciou que nenhuma das testemunhas ouvidas na audiência impugnada prestou depoimento que pudesse prejudicar o recorrente. Ante ausência de prejuízo, indeferiu o pleito de nulidade de provas.
II - Sob mesmo fundamento, concluiu por não haver nulidade em eventual colidência de defesas no ato.
III - Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief e o da instrumentalidade das formas, consagrados no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes.
IV - A colidência de defesas pressupõe a demonstração de que houve, entre acusados defendidos pelo patrono, apresentação de teses conflitantes, o que não restou comprovado de forma inequívoca e mediante prova pré-constituída. Precedentes.
Recurso ordinário desprovido.” (RHC 103.784/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao artigo 564, III e IV, do Código de Processo Penal, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça